Tribunal: TJES
Processo: 5003539-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003539-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DIGIMAIS S.A.
RECORRIDO: MARLON DUTRA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003539-62.2021.8.08.0030
ORIGEM:
1º

Juizado Especial Cível de Linhares/ES
RECORRENTE:
BANCO DIGIMAIS S/A.
RECORRIDO:
MARLON DUTRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESENTE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre transferências bancárias realizadas, sem autorização do autor, na sua conta de uso habitual. Alega a parte autora a ocorrência de duas transferências bancárias para contas que, supostamente, seriam de sua titularidade. No entanto, o autor afirma desconhecer as contas, bem como as referidas transferências. Aduz, também, que sua real conta de movimentação habitual foi bloqueada devido a essas movimentações suspeitas. Em sua inicial, o autor informa o estorno dos valores, sendo que o réu “BANCO DIGIMAIS S.A” o fez no mesmo dia da transferência, enquanto a parte ré “BRASIL PRÉ-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.” efetuou o estorno após dias, o que causou prejuízos ao autor, vez que a quantia transferida era seu meio de sustento. Pugna, nestes termos, pela declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como sejam as rés condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que o réu BANCO DIGIMAIS S.A interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. A parte autora apresentou contrarrazões no intuito de que a sentença seja mantida.

(3).
A ré BRASIL PRÉ-PAGOS, ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A. (DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., atual incorporadora de BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A), por sua vez, apresentou “contrarrazões” em que pugna pela reforma da sentença, o que denota claramente a sua intenção de se utilizar, a partir de tal instrumento, o denominado “recurso adesivo” (CPC, art. 967, § 2º),
o que desde já se afasta, deixando-se de conhecer os argumentos ali lançados
, por total ausência de previsibilidade no âmbito do sistema dos juizados especiais.

(3)
.

Em relação ao mérito recursal, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, especificamente quanto à responsabilidade das rés. Apesar da alegação da ré/recorrente de que a responsabilidade pelo vazamento dos dados bancários do consumidor, para que ocorressem as transferências, seria da instituição financeira, não se afasta a responsabilidade das rés no que se refere à criação de contas em nome do autor sem que este tenha anuído ou conhecimento. Conforme delineado na sentença objurgada, as rés não se desincumbiram do ônus de provar que a parte autora teria, de fato, solicitado a abertura das referidas contas, de modo que, dessa forma, houve falha na segurança e prestação dos serviços.

(4)
. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade das rés.

(5).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral. As transferências realizadas com saldo da conta do autor, bem como a criação de duas contas em seu nome sem que houvesse anuência ou conhecimento, por si só, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 7.000,00), nota-se, no entanto, que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.
Mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para minorar o valor arbitrado a título de danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.